Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728923-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENYO RORIZ MEIRELES AGRAVADO: EDUARDO FERREIRA DE JESUS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KENYO RORIZ MEIRELES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por EDUARDO FERREIRA DE JESUS JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou os cálculos do débito exequendo no valor de R$ 12.533,23 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), determinando, ainda, a realização de diligência de bloqueio de valores via SISBAJUD. A parte agravante sustenta, em síntese, que há valores devidos por EDUARDO em seu favor, objeto de pedido de cumprimento de sentença ainda não recebido por pendência de emenda. Requer, assim, o deferimento de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, especialmente quanto à constrição de valores. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro presentes tais requisitos. A decisão agravada, bem como a decisão complementar proferida posteriormente nos autos de origem, foi devidamente fundamentada, encontrando-se em consonância com a legislação aplicável e com a orientação dominante do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o decidido pelo Juízo de origem, há débito líquido, certo e exigível em favor do exequente, devidamente apurado e homologado com base em documentos e planilhas constantes nos autos, no valor de R$ 12.533,23. A pretensão de compensação formulada pelo agravante foi reconhecida como legítima em tese, mas condicionada à prévia apuração do crédito em autos próprios, os quais ainda não tiveram seguimento regular, por inércia do próprio agravante ao não cumprir as determinações de emenda. Acertadamente, o juízo a quo afastou, neste momento, a possibilidade de compensação de créditos, em especial dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja compensação é vedada expressamente pelo § 14 do art. 85 do CPC, salvo exceções não configuradas no presente caso. Além disso, o juízo de primeiro grau ponderou, de forma coerente, que a existência de caução judicial não inviabiliza o prosseguimento da execução, pois os valores depositados em juízo permanecem à disposição e são remunerados, aguardando eventual deliberação futura acerca da compensação, se e quando o crédito do agravante for efetivamente constituído e quantificado. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os artigos 368 e seguintes do Código Civil, é firme no sentido de que a compensação exige a existência de créditos líquidos, vencidos e exigíveis, o que, na situação retratada, ainda não se verifica em relação ao crédito invocado pelo agravante. A compensação judicial não pode ser presumida ou antecipada quando pendente a liquidação do crédito do executado, pois não há certeza ou exigibilidade que legitime a extinção da obrigação pela via compensatória. Dessa forma, não há probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão recorrida segue os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis e reflete a correta aplicação do direito ao caso concreto. Inexistindo o requisito da probabilidade de provimento do recurso, torna-se despicienda a análise do periculum in mora, pois, como é sabido, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se, por ora, o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador